Tribunal: CARF
Processo: 15504.730997/2012-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.730997/2012-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.604 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
CASTELO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
PERMUTA DE IMÓVEIS. LUCRO PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
A permuta de imóveis sem torna não importa em acréscimo patrimonial, nos
termos do art. 43 do CTN, independentemente do regime de tributação.
Precedentes da CSRF.
MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL. EFEITOS
PROSPECTIVOS.
Não podem retroagir em prejuízo do contribuinte as mudanças de
entendimento da Receita quanto à tributação das operações de permuta, sob
pena de lesar a proteção da confiança, aspecto subjetivo da segurança jurídica.
INCORPORADORA.
VALORES
RECEBIDOS
DE
CLIENTES.
REEMBOLSO
DE
SERVIÇOS
CONTRATADOS
A
TERCEIROS.
AUSÊNCIA DE PROVA. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Não tendo sido comprovado que os valores recebidos de clientes se referem a
mero reembolso por serviços do interesse destes, contratados a terceiros e
pagos pela Incorporadora, deve ser mantida a tributação como receita de
prestação de serviços.
AQUISIÇÃO DE UNIDADES DE DIREITO DE CONSTRUIR POSTERIOR
AO CONTRATO DE PERMUTA.
Não comprovado que os valores recebidos se tratam de reembolso, correta a
sua tributação como renda própria.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, apenas para determinar a exclusão das receitas de permuta de
imóveis nos valores de R$ 394.000,00 e R$ 2.300.000,00. Vencida a conselheira Fabiana
Okchstein Kelbert (relatora), que lhe deu provimento parcial em maior extensão, para excluir
também as receitas referentes a reembolso no valor de R$ 41.028,80; e os conselheiros Ricardo
Marozzi Gregório, Marcelo Cuba Netto e Paulo Henrique Silva Figueiredo, que lhe negaram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor, quanto à matéria em que a relatora foi
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.730997/2012-74
Fl. 1279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.604 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730997/2012-74

vencida, o conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-005.603, de 16 de
agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo 15504.730995/2012-85, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros, Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.

Trata-se de auto de infração de IRPJ apurado com base no lucro presumido, sobre
o valor avaliado de bens imóveis objeto de permuta com unidades de sua própria produção, não
computados como receita bruta tributável e também relativamente à CSLL, PIS e COFINS
reflexos.
As alegadas infrações foram apuradas por meio do Termo de Verificação Fiscal:

1 - Recebimento de imóvel como parte do pagamento da venda de unidade em
construção.
Pelos registros contábeis, constatou-se que o valor do imóvel recebido como parte
do pagamento da unidade não transitou por conta de receita operacional da empresa e, portanto,
não foi considerado na base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.

2 - Serviços de instalação de sistema de ar condicionado:
Em sua resposta, a fiscalizada apresentou apenas cópias das notas fiscais de venda
de materiais e serviços de instalação de ar condicionado. Em ambas as notas fiscais constava a
fiscalizada como destinatária dos materiais e serviços.
Sobre o oferecimento à tributação dos valores recebidos a título de pagamento de
instalação do sistema de ar condicionado a fiscalizada respondeu que não foram computados no
preço de venda das unidades, uma vez que não estavam previstos quando da época da
negociação. Continuou sua argumentação no sentido de não representaram preço de venda, nem
aditivo à mesma, o valor foi considerado como reembolso dos clientes, sendo o mesmo deduzido
da conta onde foram imputados os custos desta instalação. Por este motivo, tais valores não
foram oferecidos à tributação.
Fl. 1280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.604 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730997/2012-74

Foi confirmado com base nos registros contábeis que a fiscalizada não incluiu na
base de cálculo para apuração do lucro presumido, os valores definidos como reembolso de
despesas para instalação de previsão de pontos do sistema de ar condicionado.
Independente dos termos utilizados, o fato é que essas despesas reembolsadas têm
natureza de receita auferida decorrentes dos serviços de instalação de sistema de ar condicionado
e assim devem ser consideradas.
A fiscalizada não comprovou que tenha havido um vínculo contratual entre os
adquirentes das unidades e os prestadores dos serviços, hipótese que justificaria o ingresso de
recursos no caixa da fiscalizada, originário do reembolso pelos adquirentes, sem que os mesmos
fossem reconhecidos como sua receita própria.
Assim sendo, os valores recebidos referentes aos serviços de instalação de pontos
de ar condicionado classificam-se como receita própria da fiscalizada, nos termos da legislação
vigente (vide arts. 224, 518 e 519 do RIR/99 citados no item 2.1.1).

3- Permuta de imóveis de cliente com unidades de construção própria
Concluiu-se que a fiscalizada deixou de reconhecer receita própria advinda da
venda de unidades de produção própria com permuta de bens imóveis, quando da implementação
da condição que suspendia o seu reconhecimento, sem que houvesse respaldo legal para tal
procedimento.
Portanto, procedeu-se à constituição do crédito tributário relativamente ao IRPJ,
apurado com base no lucro presumido, sobre o valor avaliado dos bens imóveis permutados com
as unidades de sua própria produção, não computado como receita bruta tributável e também,
relativamente à CSLL, à Contribuição para o PIS e à COFINS como reflexos, mediante lavratura
de Auto de Infração.

4 - Pagamento efetuado por cliente de parcela de Unidades de Transferência do
Direito de Construir - UTDC's correspondentes às unidades adquiridas
A fiscalizada foi intimada a esclarecer o lançamento contábil que representou um
depósito em sua conta corrente cuja contrapartida ocorreu na Conta n° 1.2.1.22.001 — Obra por
Incorp. —cujo histórico do lançamento informava "Vr. cred. n/cta ref. recebto [...] ref. acerto
terreno".
"Para a efetiva incorporação do empreendimento adquiriu-se UTDCs para
complementar as exigências do terreno a ser construído. O valor do depósito refere-se ao
reembolso pago pelo cliente (informações específicas nos autos o processo). O crédito em conta
corrente pode ser comprovado através de extratos já enviados em atendimento à intimação
inicial."
Para viabilizar o projeto ou para melhor aproveitamento do potencial construtivo
do terreno, conforme informado pela fiscalizada em sua resposta acima, fazia-se necessário
adquirir Unidades de Transferência do Direito de Construir (UTDCs), o que foi feito
independentemente da pendência relativa à compra do terreno, pois essa era a forma de
resguardar o projeto original.

Fl. 1281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.604 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730997/2012-74

Ocorre que essa aquisição (das UTDCs) se deu após a negociação com o cliente e,
portanto, tal custo não foi repassado ao mesmo ou não estava inserido na avaliação fixada para
os imóveis recebidos em permuta, tanto que procedeu-se posteriormente ao reembolso
proporcional às suas unidades.
Dessa forma, o reembolso que o cliente efetuou referente à aquisição de UTDCs,
correspondente à parcela de suas unidades, não pode ser visto de outra forma que não seja como
complemento do preço dessas unidades. E se é preço pago em virtude do custo incorrido na
construção, é receita própria da atividade que deveria ter sido considerada pela fiscalizada.
Em relação às operações de permuta de imóveis no lucro presumido, a
contribuinte afirma, em suma, que a autuação não merece prosperar porque os imóveis recebidos
em permuta não representam acréscimo patrimonial, o qual se identifica com o conceito de
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, que é o núcleo do fato gerador do
imposto de renda, nos termos do artigo 43 do CTN.
Assevera que “na permuta, não existe aumento patrimonial, porque o bem que
saiu do patrimônio, como pagamento, tem o mesmo valor do bem que entrou. O valor de
mercado dos bens se equivale. As partes envolvidas, ao aceitarem a permuta entre si,
indiretamente aceitam que o bem recebido e o bem entregue são coisas equivalentes.”
Afirma que deixou de oferecer os imóveis recebidos em permuta à tributação com
base em entendimento da própria Receita Federal, conforme soluções de consulta que
transcreveu. Defendeu que a mudança de entendimento não pode retroagir em prejuízo do
contribuinte e transcreveu o art. 14 da Instrução Normativa n° 740, de 2 de maio de 2007, a qual
trata do processo de consulta relativo à interpretação da legislação tributária, onde se lê que “a
nova orientação alcança apenas os fatos geradores que ocorrerem após a sua publicação na
Imprensa Oficial”.
Desse modo, requereu a exclusão da tributação pelo IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
os valores dos imóveis objeto de permuta nos anos-calendários indicados.

No ponto relativo à compra e instalação de sistemas de ar condicionado, refere
que os valores recebidos de cliente se tratam de reembolso pela contratação por ela mesma de
instalação da sistema de ar condicionado. Ademais, ainda que se tratasse de receita de prestação
de serviço não poderia ser tributada a 32%, pois o percentual para o lucro presumido é de 8%,
nos termos do art. 518 do RIR/99.

Em relação à permuta de imóveis — reembolso de clientes — aquisição de
unidades de construção própria (UTDCs), a contribuinte limitou-se a defender que caberiam as
mesmas ponderações desenvolvidas quanto à não ocorrência do fato gerador nas operações de
permuta.

Alfim, requereu a total improcedência dos autos de infração.

O Acórdão julgou a impugnação improcedente, aos seguintes e resumidos
argumentos:

Preliminarmente, aparenta ter razão a impugnante tendo em vista que haviam
pressupostos normativos para exclusão dos valores das permutas da sua receita bruta porém com
a pacificação das divergências pela COSIT, através da Solução de Divergência no 5 de 2010
Fl. 1282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.604 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730997/2012-74

deveria a impugnante ter retificado sua DIPJ respectiva, adequando-se a interpretação pacificada
e tida como conhecida por todos em razão do princípio constitucional da publicidade. . A
Solução de Divergência da Cosit no05 de 01 de dezembro de 2010 foi publicada no DOU de
14/12/2010, seção 01, página 58.
A impugnante também tenta se albergar na IN 740 de 02/05/2007 que
regulamenta o processo de consulta e resguarda os postulantes em processos de consulta mas em
nenhum momento fez prova de que era titular em qualquer das consultas que trouxe nos autos.
Necessário salientar que a proteção que tal IN dá aos titulares de consultas não é "ad eternum"
mas tem prazo certo desde a ciência da decisão contida na consulta.
A segurança jurídica da impugnante estaria garantida caso tivesse retificado sua
DIPJ.
Todavia, tal debate não se adequa ao caso, visto que trata-se de vendas em que
parte do preço, comum neste ramo de negócio, foi pago em imóveis e que deveria ter sido
integrado a receita bruta.
Portanto, concordo com a fiscalização que o valor das permutas compõe parte do
preço das vendas do imóveis, objeto final da construtora. Não assiste razão a impugnante neste
tópico.
Quanto as receitas das instalação de sistemas de ar condicionado
A impugnante neste tópico apenas constatou o procedimento da autoridade sem
trazer qualquer argumento que afastasse a autuação fiscal, não disse que não prestou o serviço ou
que tal receitas compuseram sua receita bruta, e tendo esta optado pelo Lucro Presumido não há
como misturar controles de quem faz a apuração com base no lucro real com a estimativa do
lucro em quem opta pelo lucro presumido.
Portanto concordo com a autuação.
Quanto as receitas a relativas a UTCDs não reconhecida
Observo que conforme informado no Termo de Verificação e na impugnação, em
Belo Horizonte para edificação de construções as empresas devem adquirir unidades de
construção própria (UTDCs). Sendo portanto um custo que compõe o preço das futuras unidades
vendidas.
Ocorre que um determinado comprador da impugnante resolveu reembolsar a
Castelo desta despesa, digamos pré-operacional, Assim tal valor deve integrar a base do lucro
presumido, qual seja a receita bruto do ano em que se deu o reembolso.

Em seu recurso voluntário, a recorrente inicialmente contextualiza os fatos e passa
a enfrentar os acórdão recorrido, o qual alega teria cometido diversas impropriedades.

A primeira diz respeito à exclusão dos valores das permutas de sua receita bruta,
que o julgado de piso reconhece como corretos, mas apenas até a publicação da Solução de
Divergia COSIT no 05/2010.

Afirma a recorrente que o julgador a quo pretendeu atribuir à Solução de Consulta
COSIT valor equivalente à fonte do direito que se sobreporia a todas as normas jurídicas e
tributárias do País.

Fl. 1283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.604 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730997/2012-74

Entende a recorrente que falta “ao acórdão recorrido a motivação que deve servir
de base a todo ato administrativo, no sentido de que se abstém de discutir o fundamento jurídico
do lançamento questionado.”

Além disso, afirma ser falsa a afirmativa aposta pelo julgador a quo na ementa do
acórdão no sentido de que "a Solução de Divergência publicada em DOU obriga os contribuintes
as quais esta alcança".

Menciona a legislação que informa o procedimento da consulta tributária e
ressalta que a resposta dada ao contribuinte vincula a Administração Pública, de modo que o
contribuinte não poderá ser penalizado por adotar posicionamento expresso pelo Fisco. Cita
doutrina e instruções normativas que regulamentam a consulta, as quais dão conta da
vinculatividade no âmbito da RFB das soluções de consulta COSIT e a Solução de divergência a
partir da data de sua publicação.

Em suas palavras:

Como consta do próprio texto do art. 90 da IN RFB 1.396/2013, a Solução de Consulta
Cosit e a Solução de Divergência, a partir da data de sua publicação, têm efeito
vinculante no âmbito da RFB.

Despiciendo dizer que não elas não têm efeito vinculante para o contribuinte, pois
representam apenas o posicionamento do Fisco, sua interpretação da lei, e não
constituem norma de direito vinculante para o sujeito passivo, como deixa claro a IN
RFB 1.396/2013.

Afirma que em relação à receita de instalação de sistema de ar condicionado, nas
operações imobiliárias o raciocínio do julgador não procede, e que falta motivação ao ato
administrativo.

No caso em tela, a instalação de sistema de ar condicionado é componente
indissociável do imóvel e, portanto, seu valor constitui receita da atividade no lucro presumido,
submetendo-se ao percentual de 8% para definição da base de cálculo.

Prossegue em suas razões defendendo que “na permuta pura e simples, não se
realiza a hipótese de incidência do imposto de renda, conforme definido no art. 43 do Código
Tributário Nacional, pois não há acréscimo patrimonial. O imposto de renda tem como fato
gerador o aumento patrimonial, que não confunde com um mero ingresso ou a reposição de
patrimônio (riqueza antiga), nos termos do artigo 43 do CTN.”

Defende textualmente que:

Na permuta, não existe aumento patrimonial, porque o bem que saiu do patrimônio,
como pagamento, tem o mesmo valor do bem que entrou. O valor de mercado dos bens
se equivale. As partes envolvidas, ao aceitarem a permuta entre si, indiretamente
aceitam que o bem recebido e o bem entregue
são coisas equivalentes.

O valor de mercado de um ativo é o preço que esse ativo atinge presentemente no
mercado, com base na oferta e procura que se verificam para o ativo no presente, na
negociação entre partes independentes.
Fl. 1284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.604 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730997/2012-74

Por sua vez, segundo a nova legislação societária brasileira alicerçada na Lei n° 11.638
do ano 2007 e na Medida Provisória 449 do ano 2008, valor justo é definido como
sendo o valor pelo qual um ativo pode ser negociado ou um passivo liquidado entre
partes interessadas, conhecedoras do assunto e independentes entre si, com a ausência
de fatores que pressionem para a liquidação da transação ou que caracterizem uma
transação compulsória.

No presente caso, o suposto "ganho" inferido pela autoridade fiscal mostra-se apenas
potencial. Sua realização dar-se-á, ou não, conforme o caso, somente quando da
eventual posterior alienação dos imóveis recebidos em permuta.

Portanto, o suposto "ganho" se configura como um evento futuro e incerto, não podendo
ser a ele atribuída a condição de fato gerador de tributo.

A recorrente afirma, ademais, que o julgador de piso se equivocou ao confundir
contratos de direito civil que são distintos, e que teria desqualificado a natureza de cada um.
Refere acórdão do antigo Conselho de Contribuintes e reitera que na permuta não existe aumento
patrimonial, fato gerador do imposto de renda e da CSLL. Transcreve os arts. 121, II; 123 e 431
do RIR/99, e defende que todos eles têm como base legal o art. 43 do CTN. Transcreve trecho do
Parecer PGFN no 970/91 no sentido de que quando há mera troca de bens não há ganho de
capital. Cita jurisprudência administrativa no sentido de que na permuta de imóveis com
recebimento de torna, as unidades imobiliárias recebidas serão registradas no ativo da pessoa
jurídica, enquanto a torna será computada em conta de receita. Informa que no âmbito judicial
este entendimento igualmente prevalece.

Menciona que “Após a análise do conceito de acréscimo e do fato gerador do
imposto de renda, vê-se que o potencial acréscimo em uma permuta de participações societárias
não enseja a tributação pelo imposto de renda, em vista da inocorrência de seu fato gerador” e
que esse entendimento já foi acolhido pelo TRF2.

Destaca que por força da legislação e jurisprudência, não há que se falar em fato
gerador do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.

Defende que o embasamento da autuação, a Solução de Divergência COSIT/RFB
n° 5, de 2010 é inaceitável, porque confere tratamento tributário distinto em razão do regime de
tributação adotado (lucro real ou presumido), quando o fundamento legal para todos os casos
deveria ser o art. 43 do CTN.

Concluiu o ponto afirmando que “as permutas não estão sujeitas à tributação, seja
na pessoa física, no lucro real ou no lucro presumido, por não se configurar o fato gerador dos
tributos e contribuições federais”.

É o relatório.

Fl. 1285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.604 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730997/2012-74

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir: 1
Quanto ao conhecimento do Recurso Voluntário do contribuinte e mérito,
transcrevo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão
paradigma:
I. Do conhecimento do recurso
O recurso é tempestivo e a matéria vertida no recurso está contida na competência da 1a
Seção de Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Dessa forma, porquanto tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

II – Do mérito
2.1 Receitas relativas à permuta de imóveis
De início ressalto que neste ponto, por haver efeitos idênticos, tratarei conjuntamente da
permuta de imóveis realiza a título de pagamento de venda de unidade em construção
(R$ 394.000,00) e permuta de imóveis de cliente com unidades de construção própria
(R$ 2.300.000,00)
Conforme relatado, a autoridade fiscal entendeu que os imóveis recebidos em permuta
nos casos mencionados deveriam ser tributados como receita própria em razão de a
recorrente ter optado pelo lucro presumido.
Afirmou o julgador de piso que “trata-se de vendas em que parte do preço, comum neste
ramo de negócio, foi pago em imóveis e que deveria ter sido integrado a receita bruta.”
No ponto, tenho que assiste razão à recorrente, pois, de fato uma operação de permuta
de imóveis sem recebimento de torna, realizada por pessoa jurídica tributada pelo IRPJ
com base no lucro presumido não gera receita tributável pelo IRPJ e CSLL. Com efeito,
o que se deve observar neste caso, para verificar a ocorrência do fato tributável por IRPJ
(e em consequência pela CSLL) é se houve aumento patrimonial, nos termos do art. 43
do CTN.
Com razão a recorrente quando menciona que o acórdão recorrido é recheado de
impropriedades, sendo a primeira delas a inadequada comparação da permuta com
compra e venda sem considerar as normas que efetivamente devem incidir no caso
concreto, mormente o art. 43 do CTN. Assim, incabível no âmbito tributário equiparar
permuta à compra e venda.
Sobre esse tópico, vale transcrever julgado relativo a recurso especial em que o
Conselheiro Caio César Nader Quintella delineou em seu voto vencedor de forma clara
e precisa, os contornos da presente controvérsia:

Numero do processo: 11080.001020/2005-94
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Nov 10 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Thu Jan 21 00:00:00 BRT 2021

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 1286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.604 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730997/2012-74

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2001, 2002, 2003 PERMUTA DE BENS
IMÓVEIS. LUCRO PRESUMIDO. TRIBUTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
LEGAL. CONTRARIEDADE AO CONCEITO DE RECEITA BRUTA
IMOBILIÁRIA. DEFORMAÇÃO DE INSTITUTOS DE DIREITO CIVIL.
EXPRESSÃO DE NEUTRALIDADE. CONFLITO COM O CONTEÚDO
DO ART. 43 DO CTN. A tributação de operações de permuta, sem torna,
por meio do regime do Lucro Presumido tem fundamentação primordial no
conteúdo fictício da norma que determina a sua base de cálculo, acabando
por alcançar indevidamente evento que não expressa qualquer rendimento,
provento ou acréscimo patrimonial. O conceito legal de receita bruta
imobiliária, veiculado pelo art. 30 da Lei no 8.981/95, expressamente remete
e delimita seu alcance ao negócio de venda, que não se confunde com o
instituto da permuta. Permuta e venda são institutos de Direito Civil
distintos, ainda que o Legislador de 2002 tenha, tecnicamente, optado por
aplainar e coincidir sua regulamentação, exclusivamente no âmbito das
relações privadas. A desconsideração da individualidade e da distinção
entre tais institutos, por meio de uma equiparação total, para fins de
incidência tributária, desrespeita as limitações contidas nos arts. 109 e 110
do CTN. Sendo a legítima permuta um negócio de expressão econômica e
patrimonial absolutamente neutra, a determinação da tributação do valor
do bem recebido na troca efetuada contraria e colide com o conteúdo do art.
43 do CTN. [Grifo nosso]
Numero da decisão: 9101-005.204
Nome do relator: Edeli Pereira Bessa (vencida), Redator Designado Caio Cesar
Nader Quintella

Com efeito, no âmbito tributário, o que se deve analisar em relação a estes dois
institutos de direito civil, é se a permuta representa acréscimo patrimonial, o que não se
altera em razão do regime de tributação a que se submete o contribuinte. Não tendo
havido acréscimo patrimonial e disponibilidade econômica na troca de bens equivalente,
inexiste o fato tributável pelo IRPJ.
Exatamente neste sentido também já decidiu o STJ, como se vê:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TROCA DE IMÓVEIS.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LUCRO DA EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO COM A COMPRA E VENDA.
ESFERA TRIBUTÁRIA. EXEGESE CORRETA DO TRIBUNAL DE
ORIGEM. FALTA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. ART. 1.022, II, DO CPC. 1. A parte recorrente sustenta que o art.
1.022, II, do CPC foi violado, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em
que teria incorrido o acórdão impugnado. Assim, é inviável o conhecimento do
Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice da Súmula 284/STF. 2. A indicada
afronta ao art. 521 do CCom; aos arts. 2o e 3o da Lei 9.718/1998; aos arts. 224,
518 e 519 do Decreto 3.000/1999 não pode ser analisada, pois o Tribunal de
origem não emitiu juízo de valor sobre esses dispositivos legais. O Superior
Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial
quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a
despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do
requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 3. A
Corte a quo interpretou corretamente o art. 533 do CC, porquanto o
contrato de troca ou permuta não deverá ser equiparado na esfera
tributária ao contrato de compra e venda, pois não haverá, na maioria das
vezes, auferimento de receita, faturamento ou lucro na troca. Nesse sentido
a lição do professor Roque Antônio Carrazza, em seu livro Imposto sobre a
Renda, ed. Malheiros, 2a edição, pag.45, para quem "renda e proventos de
Fl. 1287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.604 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730997/2012-74

qualquer natureza são os acréscimos patrimoniais líquidos ocorridos entre
duas datas legalmente predeterminadas." 4. O dispositivo em comento
apenas salienta que as disposições legais referentes à compra e venda se
aplicam no que forem compatíveis com a troca no âmbito civil, definindo
suas regras gerais. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nessa parte,
não provido (REsp 1733560/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 21/11/2018) [Grifo nosso]
Ademais, absurda a colocação do julgador de piso no sentido de que as mudanças de
entendimento da RFB retroagiriam para afetar operações realizada à luz do anterior.
Defendeu o julgador, no ponto, que bastaria a recorrente retificar sua DIPJ para se
adequar ao novo entendimento da RFB quanto ao ponto.
Além de completamente atécnico, esse argumento beira à má-fé, porque do julgador de
piso, representante da Administração Pública Tributária, se espera um agir com lisura e
consentâneo com as normas vigentes em um Estado democrático de Direito.
Acolher este argumento importaria em flagrante violação à proteção da confiança do
contribuinte, aspecto subjetivo da segurança jurídica, pilar constitucional do Estado.
No que toca à relação entre mudança administrativa e proteção da confiança, Hartmut
Maurer menciona que no âmbito do direito público, esse princípio diz com a proteção
da confiança que o cidadão deposita na existência e manutenção de decisões e condutas
estatais, especialmente nos casos em que o Estado muda suas decisões ou sua linha de
ação. Isso quer dizer que o contribuinte que dispôs de seus direitos de liberdade e de
propriedade porque pautou sua conduta com confiança em ato que posteriormente
sofreria alteração não deve ser atingido.2 Por essa razão o renomado jurista alemão
sustenta que a proteção da confiança deve garantir ao administrado/contribuinte aquilo
que ele já alcançou.3
Ora, no caso concreto, além de ter conferido tratamento tributário correto à operação de
permuta, o contribuinte, ora recorrente, pautou sua conduta no entendimento da RFB
vigente à época em que realizou as operações.
Exigir retificação da DIPJ para fins de aplicação retroativa de alegada mudança de
entendimento da RFB é argumento perverso e de todo contrário ao Estado de Direito.
Registro, assim, a lição de Judith Martins-Costa, quando menciona que se hoje se
empresta um novo significado à segurança jurídica, por meio da proteção da confiança
legítima dos contribuintes (ou dos administrados), a Administração Pública deve
igualmente mudar seu papel, não sendo mais possível unicamente uma postura de não
intervenção nos direitos fundamentais, mas de atuação no sentido de sua promoção.4
Pelo exposto, dou provimento ao recurso no ponto, para determinar a exclusão dos
valores de R$ 394.000,00 e R$ 2.300.000,00 relativos à permuta de imóveis.

2.3. Pagamento efetuado por cliente de parcela de Unidades de Transferência do Direito
de Construir - UTDC's correspondentes às unidades adquiridas
Sobre este tópico, o acórdão recorrido lançou fundamento raso e pouco esclarecedor,
como se infere:

2 ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica. Entre permanência, mudança e realização no Direito
Tributário. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 449.
3 MAURER, Hartmut. Contributos para o Direito do Estado. Tradução de Luís Afonso Heck. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p. 64.
4 MARTINS-COSTA, Judith. Almiro do Couto e Silva e a re-significação do princípio da segurança
jurídica na relação entre o Estado e os cidadãos. In: Ávila, Humberto (org.). Fundamentos do Estado
de Direito: Estudos em Homenagem Ao Professor Almiro do Couto e Silva. São Paulo: Malheiros,
2005. p. 146.
Fl. 1288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.604 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730997/2012-74

Quanto as receitas a relativas a UTCDs não reconhecida
Observo que conforme informado no Termo de Verificação e na impugnação, em
Belo Horizonte para edificação de construções as empresas devem adquirir
unidades de construção própria (UTDCs). Sendo portanto um custo que compõe
o preço das futuras unidades vendidas.

Ocorre que um determinado comprador da impugnante resolveu reembolsar a
Castelo desta despesa, digamos pré-operacional, Assim tal valor deve integrar a
base do lucro presumido, qual seja a receita bruto do ano em que se deu o
reembolso.
Analisando o TVF, contudo, entendo que de fato, essa receita, recebida após a
contratação havida, não se trata de mero reembolso.
Conforme esclarecido pela própria recorrente em resposta ao TVF “para a efetiva
incorporação do empreendimento adquiriu-se UTDCs para complementar as exigências
do terreno a ser construído. Este valor de R$ 50.000,00 refere-se ao reembolso pago
pelo Flávio Brandão Resende. O crédito em conta corrente pode ser comprovado através
de extratos já enviados em atendimento à intimação inicial.” [Grifo nosso]
Conforme bem colocado no TVF, a argumentação da recorrente esbarra na previsão
contratual expressa no sentido de que as despesas relativas ao custeio da construção e
regularização do empreendimento seriam exclusivamente da recorrente, como se
observa:
Nesse sentido, pertinente relembrar o disposto na cláusula 3.3 do Contrato de
Promessa Irretratável de Permuta de imóveis, citada no tópico anterior, a qual
dispôs que os apartamentos prometidos em permuta seriam construídos por conta
exclusiva da SCP em referência, ficando o cliente permutante (Sr. Flávio
Brandão Resende) exonerado de toda e qualquer despesa relativa ao custeio da
construção, regularização e divulgação do empreendimento.
Em suas razões recursais, a recorrente não produz qualquer esforço para demonstrar
eventual equívoco da autuação, tendo se limitado a afirmar que “o cliente em questão
ofereceu o imóvel (terreno), mais UTDCs, que são direitos relativos a imóveis,
recebendo em troca as unidades imobiliárias. O fato de os referidos direitos (UTDCs)
terem sido adquiridos pela Construtora, por conta e ordem do cliente permutante (daí o
ressarcimento), em nada invalida a operação como sendo de permuta.”
Dessa forma, tenho que a autuação deve ser mantida.

Quanto às receitas relativas a reembolso de despesa com a contratação de
instalação de ar condicionado, transcrevo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto
vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Em que pese o usual brilho que caracteriza os seus votos, a Relatora foi vencida quanto
à tributação das receitas relativas a supostos reembolso de despesa com a contratação de
instalação de sistema de ar condicionado, no valor de R$ 41.028,80. Coube-me, assim,
expor as razões que levaram o Colegiado a dela divergir para negar provimento ao
Recurso Voluntário quanto a tal matéria.
Pois bem, conforme Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 58/81,
A fiscalizada foi intimada a esclarecer o lançamento contábil, datado de 22/04/2009,
que representou um depósito em sua conta corrente mantida junto ao Banco Mercantil
do Brasil (débito na Conta Contábil no 1.1.1.02.001), no valor de R$ 41.028,80
(Quarenta e um mil e vinte e oito Reais e oitenta centavos), cuja contrapartida ocorreu
na Conta no 1.1.1.17.010 – Outras instalações, cujo histórico do lançamento informava
“Vr cred. n/cta conf. Aviso”. A documentação pertinente também foi solicitada. (item 2
do Termo de Intimação Fiscal no 03).
A resposta apresentada foi a seguinte:
Fl. 1289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.604 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730997/2012-74

“Valor recebido do cliente Flávio Brandão Resende, como reembolso de despesas para
instalação de previsão de pontos do sistema de ar condicionado. No orçamento da obra
para composição de preços de custos/vendas, não foi previsto este custo na composição.
A pedido do Cliente, foi realizada, e o custo da mesma foi reembolsado por ele.”
Os documentos apresentados foram dois recibos emitidos pela empresa Castelo
Engenharia e Construções Ltda. Um no valor de R$ 528,80, em nome de José Francisco
de Sousa, adquirente da unidade 702 do empreendimento Ed. Residencial José Maria
Valle e o outro, no valor de R$ 40.500,00, em nome de Flávio Brandão Resende,
adquirente de oito unidades no mesmo empreendimento (nos 501, 602, 701, 802, 901,
1002, 1101, 1202, 1301 e 1402), ambos datados de 20/04/2009. A soma desses valores
totaliza o montante do reembolso no valor de R$ 41.028,80.
Maiores esclarecimentos sobre essa operação foram solicitados por meio do item 2 do
Termo de Intimação Fiscal no 04. A fiscalizada foi intimada a informar se os serviços de
instalação de pontos do sistema de ar condicionado efetuados nas unidades adquiridas
pelos clientes Flávio Brandão Resende e José Francisco de Souza foram executados pela
mesmo ou por terceiros. Também foram solicitadas as documentações pertinentes, tais
como: contrato firmado com o prestador do serviço, notas fiscais e comprovantes de
pagamentos.
Em sua resposta, a fiscalizada apresentou apenas cópias das notas fiscais de venda de
materiais e serviços de instalação de ar condicionado, respectivamente: nota fiscal no
001024, emitida por Armando Clima Ltda, CNPJ 03.039.370/0001-20, em 18/03/2009,
no valor total de R$ 36.986,00; e nota fiscal no 000062, emitida por Leonardo de Souza
Monducci Climatização – ME (Armando Clima), CNPJ 09.650.986/0001-10, em
18/03/2008, no valor total de R$ 7.483,20. Em ambas as notas fiscais constava a
fiscalizada como destinatária dos materiais e serviços.
Sobre a divergência de valores verificados entre o total das notas fiscais apresentadas
R$ 44.469,20 (R$ 36.986,00 + R$ 7.483,20) e o montante reembolsado pelos clientes
acima citados, identificados em lançamento contábil, ou seja, R$ 41.028,80, a
fiscalizada em resposta ao item 2 do Termo de Intimação Fiscal no 05 informou:
“Valores apresentados através das notas fiscais Empresa Armando Clima R$ 44.419,20,
referente apenas a instalação e compra de equipamentos. Porém, foram inclusos outros
custos, o que dificulta analisar por estar acoplado a todo o prédio.”
Dessa forma, não esclarecida a divergência apontada, importa a efetividades do
pagamento efetuado pelos clientes a título dos serviços de instalação de pontos de
previsão de ar condicionado e que a fiscalizada intitulou como reembolso. (Destacamos)
Na Impugnação apresentada (fls. 1.201/1.216), a Recorrente se limitou a afirmar que
“ainda que se admita se tratar de compra dos aparelhos pela construtora e sua posterior
venda aos adquirentes dos imóveis, o que não é o caso, o percentual a ser aplicado para
o cálculo do lucro presumido é de 8% e não 32%, como consta no Auto de Infração”,
razão pela qual, na decisão recorrida, a autuação foi mantida, já que não teria sido
apresentado qualquer argumento capaz de afastá-la. O teor do Recurso Voluntário
repete, essencialmente, o que já apresentado na Impugnação.
A justificativa apresentada pela Recorrente para os ingressos registrados em sua
escrituração contábil não é estapafúrdia. Não é algo raro que os incorporadores
realizem, nos imóveis em construção, serviços não incluídos no preço avençado pelos
compradores. Semelhantemente, não é despropositada a possibilidade de que a
Construtora contrate e pague diretamente os serviços de interesse dos seus clientes e
seja por eles ressarcida. De outra parte, é igualmente frequente que os referidos serviços
sejam realizados pela própria incorporadora, diretamente ou por meio dos seus
contratados, e que os clientes lhe paguem um valor adicional ao preço do imóvel. A
distinção, portanto, deve ser realizada a partir das provas apresentadas.
O valor registrado pela Recorrente, em 20 de abril de 2009, poderia ser considerado um
mero reembolso se o serviço fosse contratado pelo cliente e pago pela Recorrente, e
houvesse as provas da identidade entre serviços e valores pago e reembolsado; ou se a
Fl. 1290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.604 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730997/2012-74

Recorrente pagasse o referido valor a terceiros pelo serviço específico e fosse
reembolsada pelo adquirente no exato valor pago. Os elementos de prova apresentados,
contudo, referem-se a notas fiscais de serviços contratados pela Recorrente para todo o
prédio (conforme ela mesma assume, conforme trecho acima destacado), sem se
demonstrar o pagamento a terceiros da pré-instalação na unidade imobiliária em
questão.
Quanto às notas fiscais juntadas às fls. 1.145/1.146, o primeiro documento está
praticamente ilegível, mas percebe-se que se refere a venda de mercadorias (diversos
itens); já o segundo, não se refere a pré-instalação (previsão) de pontos de sistemas de
ar-condicionado (que seriam os serviços de interesse do seu cliente, conforme
justificativa apresentada pela Recorrente), mas a instalação de sistema de ar-
condicionado.
Há que se concordar com a posição da relatora, no sentido de que a contratação direta
dos serviços pelo cliente não é requisito para o reconhecimento do reembolso. Mas, não
é esse o fundamento da acusação fiscal. O relevante é que a Recorrente jamais
conseguiu comprovar a sua alegação de que os valores recebidos se trataram de mero
reembolso. Deste modo, tratam-se de receitas por ela auferidas e que merecem ser
tributadas, conforme lançamento de ofício.
Nada a se prover no Recurso Voluntário, quanto a tal matéria.

Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, apenas para determinar a exclusão das receitas de permuta de imóveis
nos valores de R$ 394.000,00 e R$ 2.300.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 1291
DF CARF MF
Documento nato-digital